Tribunal: TJSP
Processo: 1007312-53.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
POSSESSÓRIA. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Posse da parte autora sobre o bem 'sub judice' não comprovada. Documentação recente acostada aos autos e a prova oral demonstram que a ré detém a posse do imóvel. Direito de posse que não se confunde com

Ementa:
POSSESSÓRIA. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Posse da parte autora sobre o bem 'sub judice' não comprovada. Documentação recente acostada aos autos e a prova oral demonstram que a ré detém a posse do imóvel. Direito de posse que não se confunde com direito à posse. Art.1.210, §2o, do CC. Improcedência da ação corretamente reconhecida. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007312-53.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
LORETTA OLIVIERI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GILMAR OLIVEIRA
SAMPAIO e ALANE DE BRITO FERREIRA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007312-53.2015.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 23034
2/11
VOTO No 23034
Apelante(s): Loretta Olivieri
Apelado(s): Gilmar Oliveira Sampaio e outro
Comarca: Santana de Parnaíba - Foro de Santana do Parnaíba/1a Vara
Judicial
Juiz(a): Natália Assis Mascarenhas
POSSESSÓRIA. Ação de reintegração de posse. Sentença de
improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento.
Não preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de
Processo Civil. Posse da parte autora sobre o bem 'sub judice'
não comprovada. Documentação recente acostada aos autos e a
prova oral demonstram que a ré detém a posse do imóvel.
Direito de posse que não se confunde com direito à posse.
Art.1.210, §2o, do CC. Improcedência da ação corretamente
reconhecida. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do
RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o
valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma
prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação de reintegração de
posse, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade processual.
A parte autora opôs embargos de declaração,
os quais foram rejeitados.
A parte autora sustenta, em síntese, que: 1) é

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007312-53.2015.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 23034
3/11
a legítima proprietária do lote 'sub judice'; 2) as testemunhas arroladas pela
parte 'ex adversa' não corroboram as suas afirmações; 3) a r. sentença está
fundada apenas nos depoimentos das testemunhas, não tendo havido
análise da vasta documentação apresentada pela parte autora; 4) continuou
pagando o IPTU e registrou boletim de ocorrência, o que afasta a alegação
de que abandonou o imóvel; 5) a sua declaração de imposto de renda
comprova a regularidade de sua propriedade; 6) a parte ré invadiu a sua
propriedade, devendo ser responsabilizada por esse fato; 7) as fotos
acostadas aos autos não demonstram a posse, pois não é possível verificar
em qual data foram tiradas; 8) está vendendo o imóvel 'sub judice', de
modo que o abandono da propriedade é incompatível com tal fato.
Houve resposta.
A parte apelante manifestou oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.260).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007312-53.2015.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 23034
4/11
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando.
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação possessória deixou assentado que:
LORETTA OLUVIERI, qualificada nos autos, ajuizou a
presente ação de reintegração de posse com pedido liminar em
face de GILMAR OLIVEIRA SAMPAIO alegando, em
síntese, que está na posse mansa e pacífica do imóvel descrito
na inicial desde o ano de 1981, sendo a legítima proprietária,
conforme certidão do RGI. Afirma que é aposentada, e sempre
que possível visita o imóvel. Entretanto, em razão de sua saúde
debilitada, deixou de comparecer no imóvel por cerca de um
ano e que, posteriormente, uma pessoa responsável pelo
condomínio entrou em contato e lhe informou que houve uma
invasão em seu terreno, onde os invasores construíram uma
habitação e estavam inclusive residindo na mesma. Assim,
pleiteia a reintegração da posse da área invadida. Juntou
documentos a fls. 10/24. A análise do pedido liminar foi
postergada para momento posterior a contestação. Os
requeridos
apresentaram
contestação,
pugnando
a
improcedência da demanda com fundamentos nos fatos
expostos a fls. 73/82. Juntaram documentos a fls. 83/ 103..
Réplica a fls. 107/111. Instados a especificar provas, as partes
pugnaram pela produção de prova oral. Decisão saneadora a
fls. 173/174, refutando o pedido contraposto de usucapião e
extinguindo o processo nesse ponto. Em audiência de instrução
foram ouvidas as testemunhas arroladas. A instrução
processual foi encerrada, tendo as partes apresentado alegações
finais orais em audiência. É o relatório. Fundamento e decido.
Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil( que
reproduz o artigo 927 do CPC de 1973) são pressupostos da
ação de reintegração de posse: a) a posse do autor; b) o
esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho e d) a perda da
posse. Entretanto, no caso em análise, através da prova oral
produzida, restou cabalmente comprovado, que a autora

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007312-53.2015.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 23034
5/11
abandonou o imóvel que está registrado em seu nome no RGI,
não existindo mais posse, quando do ajuizamento da demanda.
A autora não arrolou testemunhas, tendo sido arrolado apenas
seu filho, que foi ouvido como informante, sem nenhum
compromisso de dizer a verdade. Por outro lado, o réu arrolou
três vizinhos, que atestaram cabalmente que o réu mora no
local a mais de 20 anos, dando função social à propriedade. O
filho da autora, Carlos, ouvido como informante, narrou que os
pais compraram o terreno objeto dos presentes autos em
condomínio fechado em 1978, de 16 lotes. A ideia era
construir no local uma casa de campo. Afirmou que iam ao
local de uma a duas vezes ao ano. Era um condomínio apenas
de amigos; os proprietários eram de pessoas conhecidas.
Afirmam que descobriram a casa construída no local em 2002
e 2003 e tentaram entrar em contato com os idealizadores do
condomínio, que disseram que era uma casa de apoio e que
não tinha ninguém morando. Afirmou que foi várias vezes ao
local e nunca encontrou com ninguém no local. De acordo
com os vizinhos não morava ninguém. Em 2008 começaram a
pensar em vender a propriedade. Quando começaram a tentar
vender o imóvel, falavam para os corretores que a propriedade
não era da autora. Afirmam que pagavam IPTU e taxa
associativa de R$ 90,00. Era para ter controle de portaria mas
não tinha, porque o condomínio ficou um pouco inacabado.
Em 2013 resolveram entrar com processo de reintegração de
posse para tentar negociar o imóvel. Os vizinhos nunca
indicaram quem eram os invasores. Houve demora de 4 a 5
anos para citar porque ninguém indicava quem eram as
pessoas e ninguém via ninguém nessa casa. A casa apareceu
20 anos após a compra, mas ninguém sabia quem tinha
construído. Sobre os investimentos, na década de 80 fizeram
platôs, mas depois pararam. Nem sempre houve cobrança de
IPTU porque a prefeitura apenas começou a cobrar em um
determinado momento. Sempre pagaram IPTU; nem sempre
em dia, mas sempre negociando. A testemunha arrolada pelo
réu, senhor José Antônio, narrou que o réu começou a morar
no local em 1994. Afirmou que a casa do local já existia e
estava abandonada e o réu foi morar no local com a família.
Mora na chácara de cima e diz que o réu tem plantação no
local, não sabendo dizer se ele paga os impostos. Afirmou que
nunca viu ninguém chegar no terreno e dizer que era dele.
Nunca viu ninguém fazendo melhorias no local. Indagado,
afirmou que mora no local pois é empregado do sítio vizinho.
Afirmou que seu patrão é Jorge Xalim. Quando o requerido
chegou com mulher e duas crianças o local estava abandonado.
Nunca viu corretores de imóvel no local. Afirma que o
requerido mora na casa, mas não desenvolve atividade no
local, tendo plantação de árvores frutíferas. Pelo que sabe, o
requerido é pedreiro. O relógio do requerido está no nome
dele, mas na rua de cima, como também acontece com os
outros sítios, já que lá tudo é longe. A água é do poço. A
testemunha Thomas narra que conhece o réu porque trabalhou
com ele, sendo que também é vizinho do mesmo. Acredita que
o réu mora no local de 25 a 30 anos. Mora no local a 40 anos.
Afirma que sua casa é distante da dele 300 metros. Não sabe
dizer se foi o réu quem construiu a casa. Sabe apenas que ele

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007312-53.2015.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 23034
6/11
planta árvores frutíferas no local. Afirma que foi o seu pai
quem loteou o local e conhece a Loreta, já que ela frequentava
o local muitos anos atrás. Faz mais de 25 anos que a autora não
aparece no local. Pelo que sabe, a autora só apareceu no local
recentemente. Indagado, respondeu que ela nunca entrou em
contato; ficou sabendo por outras pessoas que ela apareceu
recentemente. Indagado, afirmou que antes do Gilmar entrar
no terreno, o mesmo estava completamente abandonado.
Gilmar, quando entrou no local, cortou, limpou, plantou
árvores, milho, fez plantações. Indagado sobre as benfeitorias
perpetradas pela autora, acredita que na década de 80 a autora
fez uma terraplanagem e iniciou a construção de uma casa.
Entretanto, depois disso o local ficou anos abandonado, e tudo
foi tomado pelo mato. Não existia água encanada e luz elétrica
no local, sendo que, pelo que saiba, foi o Gilmar quem
arrumou água e colocou luz. A água vem de uma nascente da
serra e deixou Gilmar puxar a água para a caixa água para ele.
Indagado, afirmou que seu pai, Raul, loteou 17 lotes de 5.000
metros e vendeu. Foi feito um condomínio no local, mas está
abandonado. Afirma que não é possível chegar nos lotes dos
fundos( onde fica o imóvel da autora) pela estrada do
condomínio porque virou mato, cresceu mato, de tanto tempo
que ficou abandonado. Para abrir, precisa de máquina de
terraplanagem. O senhor Gilmar chega no imóvel pela sua
estrada particular, já que a estrada principal, por falta de
cuidado, está completamente tomada pelo mato e árvores. Do
lote 9 em diante, os sete lotes dos fundos, ninguém consegue
chegar. A última vez que viu a autora no local , deve ter 35 ou
36 anos. Ela não entrou em contato com a testemunha para
saber se tinha algum invasor. O senhor Walter, proprietário de
dois lotes e meio da frente, cuida dos lotes da frente, mas não
dos lotes dos fundos, que estão abandonados. Afirma que sua
casa fica no alto da colina, e enxerga o terreno da autora, que
está todo tomado de mato, com exceção da casa do Gilmar.
Não cobra a água do réu. Conhece o réu, mas não é seu amigo.
Ele foi seu funcionário a 10 anos atrás. No lote da autora não
tinha instalação elétrica, e o que sabe é que foi o réu quem
levou a energia para o local. A testemunha Renato narrou que
é vizinho de condomínio do réu a uns 15 anos, sabendo que o
réu mora no local a muitos anos, mais de 20 anos. Da sua casa
enxerga a casa do réu, sabendo que ele já criou animais no
local, e atualmente tem plantação. Ele trabalhou para ele, e
para os vizinhos. No local o réu cuida da fonte de água, e os
canos são dele. Nunca viu ninguém se intitulando proprietário
do imóvel, nem corretor de imóvel para negociar o terreno.
Não conhece a autora. Quando chegou ao local, o réu já estava
lá, então não sabe como o terreno estava antes do réu chegar.
Sabe dizer que o local onde o réu mora está capinado e tem
plantações, e no entorno é um matagal. Não conhece a autora
nem o seu filho. Como já consignado acima, na ação de
reintegração de posse, o autor tem que provar a sua posse, o
esbulho praticado pelo réu, com a data desse esbulho, além da
perda da posse. No caso em análise, o que ficou demonstrado é
que, após a aquisição da propriedade, em 1981( fls. 15/16), a
autora chegou a exercer legitimamente sua posse, cuidando da
propriedade e conferindo função social em um primeiro

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007312-53.2015.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 23034
7/11
momento, já que comparecia ao local e chegou a construir
platos para uma futura casa de campo. Entretanto, restou
também cabalmente comprovado que em algum momento,
certamente mais de 20 anos antes do ajuizamento da demanda,
o imóvel foi completamente abandonado pela autora. Apesar
do filho da autora, ouvido como informante, afirmar que eles
iam até o local entre uma a duas vezes ao ano, não existem nos
autos provas que corroborem o alegado. E ainda que tivessem
feito isso, o fato é que apenas foram até o local, não fazendo
absolutamente nada para a conservação da posse e para
conferir função social à propriedade. Todos os três vizinhos
ouvidos foram unânimes em afirmar que, quando o réu chegou
ao local, a cerca de 30 anos atrás, o local era só mato, sendo
que foi o réu quem capinou o local, plantou arvores frutíferas,
criou animais e morou no local com a família. Por sua vez, os
vizinhos que moram no local a anos, e que me pareceram
completamente isentos e imparciais, foram categóricos em
afirmar que nunca viram a autora nem seu filho no imóvel, e
também nunca viram nenhum funcionário deles, ou
mandatário, que tenham ido ao local para cuidar da
propriedade. Na verdade a testemunha Thomas deu ainda mais
detalhes; afirmou que seu pai foi quem loteou e vendeu os
imóveis, sendo que realmente era conhecido da autora, que
logo quando comprou o bem chegou a frequentar o local com
a família, frequentando inclusive sua casa. Entretanto, apesar
de frequentar o local no final da década de 70 e parte da
década de 80, a autora sumiu do local, chegando a virar um
matagal, inclusive a casa que foi parcialmente construída foi
completamente "engolida" pelo mato. A testemunha narrou
que os lotes que ficam nos fundos do "condomínio", local onde
se localiza as terras adquiridas pela autora, sequer podem ser
mais acessados pela estrada principal, que foi integralmente
tomada por árvores e mato. Ora, atualmente a posse é instituto
constitucionalmente
protegido,
sendo
independente
da
propriedade. De acordo com a lei civil, possuidor é quem
exerce um dos poderes inerentes ao domínio, que foi
exatamente o que fez o réu. Ele fez o que a autora deveria
fazer; cuidou do local como se fosse seu; plantando, criando
animais, capinando o mato que tomava o imóvel, levando luz e
água ao imóvel, coisas que nunca existiram. È ele quem
mantem a destinação social e sustentabilidade da coisa. Por sua
vez, o filho da autora, ouvido em audiência, sequer está
atualizado quanto ao funcionamento do local; falou que pagam
uma taxa associativa de R$ 90,00 mensais que, segundo a
testemunha Thomas, sequer existe mais. A única prova juntada
foi o pagamento, esporádico do IPTU. As provas denotam que
a propriedade foi totalmente abandonada pela autora durante
muitos anos, mais de 20 anos, tempo suficiente para que o réu
usucapisse parte do terreno, o que foi alegado e provado em
defesa.
Conforme
constou
acertadamente
na
decisão
saneadora, é vedado ajuizamento de ação de reconhecimento
de domínio no bojo de ação possessória. Entretanto, como
muito bem ressaltado, a usucapião pode sim ser arguida como
matéria de defesa, o que foi feito de maneira muito bem
suscedida. O fato é que, não reconheceremos domínio no bojo
de ação possessória, mas a matéria de defesa arguída

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007312-53.2015.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 23034
8/11
demonstrou claramente o abandono da propriedade pela parte
autora durante mais tempo que o exigido para aquisição da
posse por usucapião pelo réu, fazendo com que o abandono
perpetrado pela autora durante tantos anos, ensejasse a
improcedência da reintegração da passe. Ante o exposto, na
forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição
inicial. Sucumbente, a autora arcará com a integralidade das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
que fixo em 10% do valor corrigido da causa, que fica
suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.
Acrescente-se que, tratando-se de ação
possessória, para o acolhimento do pedido de reintegração de posse,
mostra-se necessária a presença dos requisitos do art. 561 do Novo Código
de Processo Civil, quais sejam: demonstração da posse anterior (inciso I), o
esbulho praticado pela parte ré (inciso II), a data do esbulho (inciso III), e,
por fim, a efetiva perda da posse pela autora (inciso IV).
Da análise dos autos, ante a documentação
acostada, bem como em razão da prova oral produzida, depreende-se que
não restaram demonstrados os requisitos acima expostos, não tendo a parte
autora comprovado a alegada posse sobre o imóvel.
Ao contrário, conforme bem ressaltado pelo
d. Juízo de origem, a prova oral demonstra que o réu mora no local a mais
de 20 anos, dando função social à propriedade.
Em outras palavras, a propriedade foi
totalmente abandonada pela autora durante muitos anos, mais de 20 anos,
tempo suficiente para que o réu usucapisse parte do terreno, o que foi
alegado e provado em defesa.
Cumpre notar, ainda, que a r. sentença não
está fundada apenas nos depoimentos das testemunhas, tendo havido, sim,
análise da documentação apresentada pela parte autora, de modo que são
impertinentes as alegações da parte autora a esse título.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007312-53.2015.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 23034
9/11
Dessa forma, a parte autora não se
encontrava na posse do imóvel, sendo incabível conceder-lhe a tutela
possessória pretendida.
Acrescente-se, por oportuno, que o direito
de posse não se confunde com o direito à posse, nos termos do artigo
1.210, §2o, do Código Civil, tampouco com a controvérsia acerca da
propriedade e das benfeitorias.
Sobre o tema, colacionam-se ensinamentos
da doutrina:
“Percebe-se facilmente que a posse pode ser considerada
sob
dois
ângulos
distintos: a) em si mesma,
independentemente do fundamento ou do título jurídico;
e b) como uma das faculdades jurídicas que integram a
propriedade, ou outras relações jurídicas.
A expressão ius possidendi significa, literalmente,
direito à posse, ou direito de possuir. É a faculdade que
tem uma pessoa, por ser já titular de uma situação
jurídica, de exercer a posse sobre determinada coisa. É a
posse vista como o conteúdo de certos direitos.
Pressupõe uma relação jurídica preexistente, que confere
ao titular o direito à posse. Ao contrário do que afirmam
alguns autores, não só o proprietário goza de tal situação,
mas também titulares de direitos meramente pessoais,
como o locatário e o comodatário. Basta que seja a posse
o objeto da relação jurídica, real ou pessoal. O titular do
ius possidendi, ao invocar o seu título ou relação jurídica
preexistente (real ou pessoal) para assegurar o direito à
posse, instaura o chamado juízo petitório. Não se discute
a posse em si mesma considerada, mas a razão, ou causa,
pela qual se deve possuir.
O jus possessionis, inversamente, é o direito originado
da situação jurídica de posse, independentemente da
preexistência de uma relação jurídica que lhe dê causa. É
indiferente a incidência, ou não, de um título para
possuir. Aqui a posse não aparece subordinada a direitos,
nem é emanada deles, formando parte de seu conteúdo.
Alguns autores chegam a negar a expressão jus,
preferindo factum possessionis, como melhor significado
de posse sem título anterior. É o reflexo da autonomia do
instituto da posse, que se mostra em toda sua pureza. É o
fato da posse per se, necessário e suficiente para ter

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007312-53.2015.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 23034
10/11
ingresso na significação jurídica. São casos típicos do
exercício de jus possessionis aqueles que cultivam a
terra abandonada, ou que se apoderam de coisas móveis
perdidas. Recebem a proteção possessória, ainda que
lhes falte um título que justifique a posse ou dê causa a
ela. É o direito de posse. Seu único suporte é a sua
própria existência e presença.
A melhor forma de distinguir o juízo petitório do
possessório é manter estrita correlação entre o jus
(factum) possessionis e o possessório e entre o jus
possidendi e o petitório. Com isso, garante-se a distinção
entre a posse e a propriedade e, sobretudo, protege-se a
posse per se como instituição jurídica autônoma.
(FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO
Código
Civil Comentado: doutrina e jurisprudência: Lei
10.406, de 10.01.2002: contém o Código Civil de 1916
/ Coordenador Cezar Peluso
5a ed. ver. e atual.

Barueri, SP: Manole, 2011 pág.1.184)

E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandaram trabalho adicional do Patrono da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, ressalvada a
exigibilidade em razão da Justiça Gratuita concedida.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007312-53.2015.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 23034
11/11
WALTER BARONE
Desembargador Relator